Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Roubo. Pena. Circunstâncias do crime. Conduta social. Fração de aumento.
1 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
2 - Se o réu cometeu 8 crimes, a fração de aumento da pena do concurso formal deve ser proporcional ao número de crimes cometidos, sendo de 1/2 para 6 ou mais crimes (precedentes do e. STJ). Não se mostra razoável valorar negativamente as circunstâncias do crime com fundamento nos crimes não contabilizados no aumento da pena pelo concurso formal.
3 – Apelação provida em parte.